Tribunal: TJPA
Processo: 0012466-08.2018.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0012466-08.2018.8.14.0009

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: SINDERLEY DOS REIS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 155, §4º, INCS. II E IV DO CPB. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. PROCEDÊNCIA. MÉRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM FUNDAMENTO NA PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA Nº 438/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso penal em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra sentença que declarou extinta a punibilidade do Recorrido, acusado da prática do crime previsto no art. 155, §4°, incs. II e IV do CPB (Furto qualificado), sob o fundamento de prescrição virtual ou hipotética.

2. Na decisão recorrida, o Magistrado de primeiro grau aplicou a prescrição virtual ao projetar, hipoteticamente, a pena que seria imposta, extinguindo a punibilidade do Recorrido de forma verossimilhante a prescrição retroativa.

II. Questão em discussão

3. O ponto central da controvérsia consiste em saber: (i) se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação específica; (ii) se há a possibilidade da prescrição virtual ou hipotética no ordenamento jurídico.

III.

Razões de decidir

4. A tese preliminar de nulidade da sentença
a quo
deve ser acatada, já que apresenta vícios formais e materiais, com ausência de fundamentação específica, em dissonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal, e ao art. 381 do Código de Processo Penal, devendo ser reformada.

5. No mérito, acerca da prescrição virtual ou hipotética, observa-se não possuir previsão legal sendo reiteradamente refutada pela jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, conforme disposto na Súmula nº 438/STJ.

6. Ademais, a extinção da punibilidade com base na prescrição deve observar os prazos prescricionais previstos no art. 109 do CPB, os quais devem ser calculados com base na pena máxima em abstrato, antes do trânsito em julgado, ou na pena concreta após a sentença condenatória definitiva.

7. Sendo assim, a aplicação da prescrição virtual viola o Princípio da presunção de inocência e o devido processo legal, além de evitar o trâmite processual regular necessário à análise de mérito.

8. Por fim, constatou-se a ausência de decurso do prazo prescricional de 12 anos para o crime imputado ao Recorrido, nos termos do art. 155, §4°, incs. II e IV do CPB, tomando como base o recebimento da denúncia em 29/04/2019.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido. Sentença declarada nula, com determinação de devolução dos autos ao Juízo de origem para ulteriores de direito

Tese de julgamento
: “(i) Sentenças genéricas, ou seja, desprovidas de fundamentação específica, dessoam com o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 381 do Código de Processo Penal, ensejando sua nulidade. (ii) A prescrição virtual ou hipotética não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro e não pode ser aplicada como fundamento para a extinção da punibilidade."

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 93, IX; Código Penal, arts. 109 e 110; Código de Processo Penal, art. 381.

Jurisprudência relevante:
Súmula nº 438/STJ; AREsp n. 2.486.853/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgada em 11/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Thiago Fernandes Estevam dos Santos, Juiz de Direito em atuação no Núcleo de Justiça 4.0 – Meta 2, na Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA,
a qual julgou extinta a punibilidade do Recorrido Sinderley dos Reis, em ação penal instaurada pela prática do delito previsto no art. 155, §4°, II e IV do CPB, face a suposta ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, fundamentando sua decisão na chamada “Prescrição Virtual ou Hipotética”.

Narra a denúncia, à ID 22987122
, que:

“(...) no dia 30 de outubro de 2018 foi preso em flagrante o nacional SINDERLEY DOS REIS, acusado pelo crime de furto qualificado, praticado em desfavor da vítima Joel Ribeiro, de acordo com os fatos que passa a expor:

Consta dos autos que no dia acima citado, por volta das 09h30, a vítima trabalhava em sua banca, localizada na feira livre da cidade, quando o denunciado se aproximou para olhar uns produtos. Instantes depois um outro homem se aproximou do local e pediu para experimentar o perfume, momento em que o indiciado entregou o perfume para o referido sujeito, o qual sumiu com o objeto.

Desconfiado da ação do denunciado, posto que não era novidade a sua aproximação na banca e nem o sumiço de produtos quando o mesmo estava no local, o ofendido o agarrou pela blusa e acionou a polícia militar.

Segundo a vítima, o indiciado conhece o homem que levou o perfume, posto que já os viu por diversas vezes circulando na feira livre.

O indiciado foi preso em flagrante delito e encaminhado à DEPOL para as providências cabíveis. Perante a autoridade policial o denunciado negou a autoria do crime, mas afirmou conhecer o outro elemento que pegou o perfume de suas mãos e que sabe que o produto será vendido para depois ambos ingerirem cachaça. Aduziu, por fim, que o indivíduo é conhecido como “Amarelinho” e que de vez em quando ambos bebem cachaça juntos.

O produto não foi recuperado.

De acordo com os fatos narrados, a sistemática é simples e já conhecida: um dos meliantes se aproxima da vítima ou alvo, sorrateiramente, ou não, pega o produto e rapidamente passa para o comparsa, o qual vaga pelo local normalmente, como um transeunte qualquer.

Assim, quando a empreitada falha, o criminoso pego em flagrante não está mais na posse do produto subtraído, facilitando a tese de negativa de autoria.

Os indícios de materialidade e autoria do delito restam comprovadas pelo depoimento do condutor, depoimento das testemunhas e depoimento da vítima.”

Em razões recursais
,
à ID 22987135
, requer a RMP de 1º Grau, Dra. Maria Claudia Vitorino Gadelha, a nulidade da sentença por falta de fundamentação específica; subsidiariamente, pela reforma do
decisum,
no sentido da não extinção de punibilidade do Recorrido, em razão da suposta prescrição virtual, considerando a inexistência desta em nosso ordenamento jurídico.

Em contrarrazões, à ID 22987138
, a Defensora Pública Dra. Maria Clara Hage Pereira, requer que seja negado provimento Recurso, mantendo-se inalterada a r. sentença, por seus próprios fundamentos.

Em despacho, à ID 22987139
, a douta Juíza
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 14ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifesta-se pelo conhecimento do presente recurso, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, pelo seu provimento, devendo a decisão vergastada ser anulada, por se tratar de decisão genérica, uma que vez que o Magistrado não elencou os marcos interruptivos da prescrição, se limitando apenas a declará-la, baseando-se na “prescrição virtual”, que encontra óbice da súmula 438 do STJ.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso

PRELIMINAR

- Da nulidade de sentença

Não obstante o Órgão Ministerial, ora Recorrente, não tenha tratado o presente item em sede preliminar, assim o farei.

Pugna o
Parquet
Estadual pela nulidade da sentença
a quo
, sob a alegação do
decisum
apresentar vícios materiais e formais, pois demonstra ser genérica, sem individualização dos elementos do caso em concreto, não definindo a tipificação penal do delito supostamente praticado pelo réu, tampouco mencionando seu nome, não apresenta cálculo detalhado do prazo e as datas específicas dos marcos interruptivos e/ou suspensivos do caso em tela, logo, sem a devida análise das circunstâncias fáticas para fundamentar sua decisão.

Com efeito, nos termos da Constituição Federal em seu artigo 93, inciso IX, assim como reiterado pelo artigo 381 do Código de Processo Penal, é dever do Magistrado fundamentar suas decisões de maneira clara e específica, garantindo transparência e controle pelas partes e pelo Poder Judiciário, o que é possível constatar que não foi observado no caso vertente, considerando que a mesma decisão de extinção de punibilidade foi replicada integralmente de forma indistinta em pelo menos 47 processos diferentes, como foi exposto pelo Ministério Público em suas razões recursais.

Portanto, a ausência de fundamentação específica compromete a validade da decisão e impede o controle pelos interessados no processo e pelo Poder Judiciário. Sentenças genéricas como esta configuram erro processual ao não realizar a análise concreta necessária em cada caso, contrariando os princípios constitucionais e processuais que regem a matéria.

Neste sentido, pela fundamentação apresentada, é imprescindível que a sentença seja declarada nula, para que se retorne os autos ao juízo de origem para ulteriores de direito.

Assim sendo, acato a tese arguida.

MÉRITO

- Da prescrição virtual/antecipada/hipotética

Insurge-se, por fim, o Recorrente, contra a decisão em relação a extinção de punibilidade fundamentada na prescrição virtual/hipotética.

Como cediço, a configuração da prescrição da pretensão punitiva se opera pela pena máxima em abstrato, antes do trânsito em julgado, e pela pena em concreto, determinada no trânsito em julgado da condenação para a acusação, consoante artigos 109 e 110, §1°, do Código Penal.

Nessa senda, a prescrição antecipada, virtual ou hipotética, que se deriva da lógica da prescrição retroativa, tem como objetivo o reconhecimento antecipado do instituto da prescrição, utilizando como fundamento uma pena que seria aplicada de forma hipotética, presumida, em muitos dos casos, pelas circunstâncias pessoais e outros fatores relacionados aos casos em concreto, sendo esta pena hipotética servindo de base para o cálculo do prazo prescricional de uma outra perspectiva.

In casu
, constatando que a pena que seria provavelmente aplicada ao acusado incorreria na prescrição retroativa, o Magistrado extinguiu a punibilidade do acusado sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir e com base no princípio da economia processual.

Entretanto, o entendimento supra não encontra amparo legal, pois é possível depreender que a análise da prescrição hipotética se fundamenta em uma antecipação de condenação do acusado, considerando-o como condenado, mesmo que em pena mínima, violando o princípio da presunção de inocência e da individualização da pena eventualmente aplicada.

Ademais, a Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça estabelece o entendimento de que a extinção da punibilidade por prescrição não pode ser baseada em pena hipotética: “
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
.”

Desta forma, a utilização da prescrição virtual além de não possuir previsão legal, contraria o ordenamento jurídico, afastando o regular trâmite processual necessário à análise do mérito, impedindo a aplicação da lei penal e tornando frágil o sistema de justiça criminal, que deve primar pela garantia da efetividade das normas penais.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU VIRTUAL.
INADMISSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 438/STJ
. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que cassou sentença de extinção de punibilidade pela prescrição antecipada ou virtual, determinando o prosseguimento do processo. A parte recorrente busca o restabelecimento da decisão de primeiro grau, que reconheceu a prescrição antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição antecipada ou virtual, baseada em pena hipotética, pode ser admitida no ordenamento jurídico pátrio; (ii) determinar se o entendimento adotado pela instância de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição antecipada ou virtual não possui previsão legal no direito brasileiro e é reiteradamente rechaçada tanto pelo STF quanto pelo STJ, conforme dispõe a Súmula 438 do STJ.

4.

O prazo prescricional, antes de sentença condenatória, deve ser regulado pela pena máxima cominada em abstrato ao delito, nos termos do art. 109 do Código Penal.

5. No caso concreto, o acórdão recorrido fundamenta-se corretamente ao afastar a aplicação da prescrição em perspectiva, considerando que a pena em abstrato para o crime de tráfico de drogas é de 5 a 15 anos de reclusão, com prazo prescricional de 10 anos, já considerando a atenuante de idade do réu.

6.

A jurisprudência do STJ, consolidada por precedentes da Quinta Turma, refuta a possibilidade de prescrição pela pena hipotética, reforçando a inaplicabilidade da tese de prescrição antecipada.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL

(AREsp n. 2.486.853/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.) (NEGRITEI)

Analisando de forma detalhada os autos, denota-se não fazer jus as alegações do Recorrido, de ter extinta a sua punibilidade no que tange ao crime que foi imputado, previsto no art. 155, §4º, II e IV do CPB
,
em razão da não configuração do instituto da prescrição, pois o mencionado delito possui pena em abstrato máxima cominada de 8 (oito) anos, logo, tem como seu prazo prescricional 12 (doze) anos, antes de transitar em julgado a sentença condenatória definitiva, consoante o art. 109 do CPB.

Ressalte-se, o crime ocorreu no dia 30/10/2018, tendo a denúncia sido oferecida em 26/11/2018 e recebida no dia 29/04/2019, onde ocorre a interrupção do prazo prescricional, sendo proferida sentença no dia 10/12/2023, momento em que foi declarada extinta a punibilidade pela prescrição; deste modo, é possível constatar que a prescrição somente seria atingida em 29/04/2031 para o crime previsto no art. 155, §4º, II e IV do CPB.

Sendo assim, observa-se que transcorreram menos de 12 (doze) anos após o recebimento da denúncia, restando claro a não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, motivo pelo qual não deveria ser reconhecida.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Órgão Ministerial, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para anular o
decisum
objurgado, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para ulteriores de direito.

É o voto
.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/02/2025